Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-40.2020.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-40.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível nº 1000409-40.2020.8.11.0045, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida. -
Id. n.º 247917165.

Em suas razões, de Id. n.º 248906666, a embargante aduz a existência de erro material no acórdão embargado, no que se refere à fixação da verba honorária.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve o erro material indicado pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Todavia, esclareço que não há efeito infringente ao julgado.

Ao prover o recurso do embargado, julgou-se improcedente os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Entretanto, na origem, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, o qual deixou de existir, portanto, merecendo retificação o
decisum.

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil e, por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o valor da causa é de R$3.249,99 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), de modo que, não obstante, seja fixado no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa, este se mostra irrisório.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa, tenho que o
quantum
fixado de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
se mostra adequado,

devendo ser mantido, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser suportado pela parte embargante/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024